Tribunal: TJMT
Processo: 1007047-30.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PJE: 1007047-30.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória de 1o Grau de Jurisdição que determinou a suspensão da Ação Execução por Título Extrajudicial no 43828-33.2015.811.0041 até o julgamento da Ação Declaratória de Inexistência de Débito no 39448-49.2015.811.0041, envolvendo as mesmas partes.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, verifica-se a presença da probabilidade do direito, uma vez que, até prova em contrário, não é concebível submeter a demanda executiva ao andamento de uma ação autônoma de cunho declaratório.
Admitir tal hipótese seria renegar a função e o sentido claro estampado no título executivo.
Não por isso que o § 1o do artigo 784 do CPC/15 (antigo artigo 585, §1.o, CPC/73) dispõe que a propositura de qualquer ação relativa a discussão do débito constante do título não inibe o direito do credor de promover a execução:
“§ 1o A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.
Tal dispositivo legal tem por objetivo dar eficácia ao título executivo, tendo expressamente excluído qualquer efeito que as intempéries de uma ação de conhecimento possam causar sobre a ação executiva devido a sua autonomia. Portanto, uma mera ação de conhecimento nem de longe pode ter força de suspender uma execução, sob pena de completa subversão da ordem processual.
Nos ensinamentos de SÉRGIO SHIMURA:
“a ação de execução é proponível e tem curso normal, independentemente do ajuizamento de ação relativa ao débito cobrado (art. 585, §1.o, CPC). Por este dispositivo, permite-se ao executado, ao lado da ação de embargos do devedor, invocar seu direito de defesa por outras vias autônomas (defesas heterotópicas), porém sem a força de impedir ou suspender o processo de execução”. (SHIMURA, Sérgio. Título executivo. 2 ed. São Paulo: Método, 2005. p. 553. Em sentido contrário: MARTINS, Sandro Gilbert. A defesa do executado...cit., p. 149). Grifei.
De igual sorte, o perigo da demora se mostra presente, uma vez que a exequente ficaria impedido de realizar atos executórios, podendo acarretar prejuízo irreparável, principalmente se o executado dilapidar seu patrimônio no período de suspensão, frustrando o recebimento do seu crédito no futuro.
Ante o exposto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo Colenda Câmara.
Solicitem-se ao juiz a quo as necessárias informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora